Tribunal: TJMT
Processo: 1009432-37.2019.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009432-37.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), RAFAEL GODOY CARVALHO - CPF: 050.005.811-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA SUL IND. DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 18.177.101/0001-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE MADEIRAS EM TORA SEM LICENÇA VÁLIDA OUTORGADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – DANO MORAL DIFUSO
– CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2.

Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo.

3. O valor fixado a título de danos morais difusos
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.
In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o
quantum
deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1009432-37.2019.8.11.0015, ajuizada pelo Parquet em desfavor de
Rafael Godoy Carvalho
e
Madeireira Sul Ind. de Madeiras Ltda-ME,
julgou parcialmente procedente os pedidos postulados na inicial e condenou os requeridos ao pagamento de quantia no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, em prol do Fundo previsto no art. 13 da Lei n.º 7.347/1985.

Nas razões recursais apresentadas, o Apelante sustenta que, muito embora tenha havido condenação ao pagamento de dano moral difuso, o montante fixado da indenização extrapatrimonial ficou aquém do que deveria ter sido fixado.

Afirma que a destinação do valor arbitrado deve ser feita ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS) para que seja utilizado diretamente nas atividades de conservação, proteção e restauração dos recursos naturais do município.

Dessa forma, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada, a fim de seja majorado o quantum indenizatório referente ao dano moral coletivo (id. 107530055).

Os Apelados apresentaram contrarrazões por negativa geral, controvertendo os fatos narrados nas razões de apelação, pugnando-se pelo não provimento da presente apelação (id. 107530058).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação (id. 111658956).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos indiciais, para condenar o Requerido em danos morais difusos ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 10.000 (dez mil reais).

Conforme consta do apelo, o
Parquet
almeja que tal valor seja majorado ao patamar de R$ 26.621,00 (vinte e sei mil seiscentos e vinte e um reais).

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos, que em operação fiscalizatória realizada pelos fiscais do IBAMA foi lavrado Auto de Infração, em razão da venda ilegal de 26,621m3 de madeira serrada, da essência cambará, mediante a emissão de guia florestal e nota fiscal fraudulenta.

Como é sabido, o auto de infração emitido pelos agentes fiscalizadores do IBAMA, por gozar de presunção de legitimidade e veracidade, é prova da ocorrência do dano ambiental, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

Para desconstituir o auto lavrado seria necessária a apresentação de prova em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta, portanto, tomo-o por ato administrativo plenamente válido.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Por se tratar de dano difuso e a atividade desenvolvida (madeireira) não comportar a recuperação
in natura,
entendo ser acertada a indenização por dano moral coletivo, até mesmo porque é a sociedade que sofre os prejuízo dos desmatamentos e comercialização de madeira sem observância da legislação ambiental.

Quanto ao valor arbitrado, o mesmo
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.
In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o valor fixado (R$ 10.000,00) deve ser mantido, não havendo que se falar em reforma da sentença impugnada.

Por mais que o Ministério Público alegue a necessidade de majoração para o valor de R$ 26.621,00 (vinte e seis mil seiscentos e vinte e um reais), o qual considera mais adequado à quantidade de madeira armazenada sem observância das normas ambientais, certo é que não comprovou esta alegação.

Dessa forma, por atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ainda estar em consonância com os valores fixados em processos semelhantes em trâmite neste Tribunal de Justiça, não é o caso de modificação do
quantum
arbitrado.

Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE MADEIRAS EM TORA SEM LICENÇA VÁLIDA OUTORGADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – DANO MORAL DIFUSO – CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.
2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.
3. O valor fixado a título de danos morais difusos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0017275-12.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Por fim, pontuo que não
é caso de condenação/majoração de honorários, pois incabíveis na espécie.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022